Tribunal: TJMT
Processo: 1019146-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
RAI no 1019146-32.2020.8.11.0000
Vistos, etc...
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo, interposto por BOGO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos no 0002336- 07.2010.8.11.0046 (código no 34151) – Fase de Cumprimento de Sentença, que reduziu o valor da execução quanto à multa diária por descumprimento da ordem judicial (astreinte) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Sustenta que a decisão recorrida não foi proferida com o costumeiro acerto, porque reduziu o quanto advindo pelo período de incidência da multa astreinte.
Assevera ter proposta ação declaratória revisional de contrato c/c declaração de nulidade de cláusulas contratuais, com pedido liminar, em 2010, sendo concedida liminar, fixado, para tanto, multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em caso de descumprimento.
Diz que a agravada, ciente da ordem judicial, quedou-se inerte, acarretando, por conseguinte, a incidência pelo descumprimento de 1.252 dias-multa, hoje, correspondente a R$ 870.276,09 (oitocentos e setenta mil duzentos e setenta e seis reais e nove centavos).
Relatada que a “multa diária, também chamada de “astreinte”, constitui-se em título executivo judicial, dotado de certeza liquidez e exigibilidade, preenchendo a condição necessária e suficiente à execução. Trata-se de execução definitiva uma vez que se executa imposição diferente do objeto do processo. A multa diária surge de fato gerador novo, ocorrido no curso do processo e por causa dele, diante do não cumprimento de obrigação imposta. Assim, o crédito estipulado independe da solução que será dada à causa” (id. 57262477 - Pág. 5).
Afirma que “a previsão expressa sobre a possibilidade de redução do valor da multa vincenda, isto é, aquela que ainda irá vencer, não havendo previsão sobre a possibilidade, ou não, de redução do valor da multa vencida”(id. 57262477 - Pág. 6).
Defende a manutenção do valor da astreinte incidente durante o pericio de descumprimento da ordem judicial.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para o fim de conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, a saber, ser deferida a liminar de suspender os efeitos da decisão guerreada, via de consequência, mantendo o quantum da astreintes em execução, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.
É o relato do essencial.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos argumentos lançados neste Agravo, ressaltando-se os estreitos limites recursais, tendo em vista a limitação da decisão, sob pena de supressão de instância, não se evidenciam, prima facie, as presenças daqueles requisitos, uma vez que há elementos demonstrando a pertinência da decisão inicial proferida, eis que há, notório excesso do quantum atribuído a título de astreintes.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator